Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA LEI 11419/06. ASTREINTES DEVIDAS ATÉ INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que acolheu em parte a exceção de pré-executividade e declarou quitada a obrigação, extinguindo o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, aduz que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Refere, ainda, que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente, não havendo que se falar em aplicação de multa por descumprimento, nem em multa por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer que o valor arbitrado para as astreintes seja minorado, por ofensa à proibição de enriquecimento sem causa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49547281). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49657611).
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95, ausência que se reforça diante do elevado porte financeiro da recorrente ré e do diminuto montante em discussão.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do direito do consumidor.
V. A controvérsia reside na análise da necessidade de intimação pessoal, no cabimento das astreintes e da multa por litigância de má-fé.
VI. Verifica-se que foi concedida a tutela provisória para determinar à ré que, em cinco dias, promovesse a liberação da margem consignável da autora, sob pena de multa mensal. A ré foi intimada da decisão em 17/11/2021 (ID 108796631). Inicialmente, o juízo de origem considerou que o cumprimento da decisão ocorreu apenas 6 meses depois, motivo pelo qual aplicou multa no valor de R$ 15.000,00, por meio da decisão de ID 49547182 - Pág. 1, que não foi impugnada. Posteriormente, o executado apresentou exceção de pré-executividade, pugnando pelo afastamento das astreintes, sob o argumento de que a obrigação de fazer foi cumprida em 25/11/2021. A exceção foi parcialmente acolhida, para considerar a data de janeiro de 2022 como marco de cumprimento da obrigação (ID 49547270). Após, foi aplicada multa por litigância de má-fé ao recorrente, em razão dos diversos recursos protelatórios (ID 49547275).
VII. A Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Todavia, a Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações no processo judicial serão realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5a, §§3o e 5o. Em reforço, os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 preceituam que “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” e que a comunicação eletrônica via sistema “dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” Diante desse quadro, observo que a intimação da ré/recorrida se deu por expedição eletrônica na qual foi registrada ciência, o que se demonstra suficiente para que o recorrente faça jus à execução das “astreintes” fixadas.
VIII. Embora o executado afirme que a obrigação foi cumprida em 25/11/2021, os documentos juntados pela autora demonstram que somente a partir de janeiro de 2022 é que sua margem consignável foi liberada da retenção indevida pela instituição financeira (ID 49547267 e seguintes). Portanto, são devidas as astreintes, cujo valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente.
X. Verificada a ocorrência de tumulto processual e de prolongamento desnecessário da demanda, a resultar na tardia satisfação do crédito devido, cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.